Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733976-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATALIA THAMISE FREITAS BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NATÁLIA THAMISE FREITAS BARROS impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES consistente no indeferimento de recurso administrativo interposto com relação à correção de questão da prova discursiva do Concurso Público para o provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Em suas razões, anotou: “A Impetrante realizou, no dia 26 de fevereiro de 2023, concurso público para provimento e ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, (comprovante de inscrição anexo), sendo o IADES executor do referido certame e responsável pela elaboração das provas e sua devida aplicação. A Impetrante realizou a prova e atingiu a nota de 81,81 pontos líquidos na prova objetiva e 15,79 na prova discursiva, sendo aprovada na 88a colocação para o Curso de Formação, última etapa do certame (Edital - Resultado preliminar da 1a e 2a etapa das provas objetivas e discursiva). Ressalta-se, contudo, que essa classificação, em virtude de decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0721045-47.2023.8.07.0000, foi alterada e atualmente a candidata ocupa a posição 53. Ocorre que houve crasso e evidente erro na correção de sua prova discursiva no quesito TX. Inconformada, a Impetrante recorreu administrativamente no prazo e moldes permitidos no edital do certame, visando a modificação de sua nota no quesito TX. No entanto, o recurso foi indeferido pela Banca, que justificou da seguinte forma (doc em anexo):” (ID 50221579). Adiante, argumentou: “Há contradição na resposta apresentada pela IADES, pois o examinador afirma que o texto da candidata apresenta todos os aspectos solicitados, mas alega que a candidata não citou nem embasou sua argumentação com artigos do Código Tributário Nacional (CTN). Ora, Excelência, tal alegação não guarda a necessária motivação e legalidade administrativa esperada. A Banca Examinadora manteve a nota 4,0 de um total de 5,0 pontos sob a alegação de que a candidata não embasou sua argumentação com artigos do Código Tributário Nacional, apesar de ter apresentado todos os aspectos solicitados, ou seja, apesar da resposta estar correta. Ocorre, Excelência, que não tem como apresentar corretamente resposta a todos os aspectos solicitados na prova discursiva, como bem destaca a Banca em sua justificativa, sem se ater ao Código Tributário Nacional, conforme será demonstrado a seguir. Segundo o edital no 04/2022, disponível em www.iades.com.br, a redação, de caráter eliminatório e classificatório, corresponde a um total de 20,0 (vinte) pontos, sendo um dos quesitos o TX, com pontuação máxima de 5,00 pontos, conforme a seguir: QUESITO TEXTO (TX) Conceito 0,00 – Fuga ao tema (texto que não trata do tema proposto, de modo que o assunto não é abordado em nenhum trecho da prova discursiva, mesmo que de forma ampla). Conceito entre 0,00 e 1,00 – Tangência - apenas menciona dois dos aspectos (a, b, c, d, e) e (ou) texto com duas partes embrionárias. Conceito entre 1,00 e 2,00 – Tangência - menciona quatro aspectos, mas não os relaciona ao tema da prova discursiva; monobloco. Conceito entre 2,00 e 3,00 – Menciona os cinco aspectos sem relacioná-los ao tema da prova. Conceito entre 3,00 e 4,00 – Menciona todos os aspectos do tema, relacionando-os ao tema da prova, mas com fundamentação superficial (repertório legitimado, mas sem uso produtivo). Conceito entre 4,00 e 5,00 – Menciona todos os aspectos do tema, relacionando-os ao tema da prova e de forma bem fundamentada (repertório legitimado pertinente ao tema, com uso produtivo); nenhuma parte embrionária. [...] Da correção feita pela requerida, esta divulgou a atribuição de 4,0 pontos para o quesito TX da prova discursiva da autora: [...] Inicialmente cumpre esclarecer, desde logo, que não se trata de pretensão destinada à correção de provas por parte do Judiciário. Pelo contrário. Cuida-se apenas de controle jurisdicional de ato administrativo quanto à sua legalidade, já que o erro apontado é meramente material, de fácil constatação, perceptível de plano. Ressalta-se que não há análise do mérito, pois a própria Banca, na resposta ao recurso interposto pela candidata, afirma que foi apresentado corretamente resposta a TODOS os quesitos solicitados, ou seja, todas as respostas quanto ao conteúdo estão corretas. Tal assertiva, por sinal, foi igualmente corroborada por ninguém mais que a própria Banca Examinadora em sua resposta ao recurso enviado pela autora, em anexo, afirmando que: “Justificativa: O recurso foi indeferido, pois, apesar de o texto apresentar todos os aspectos solicitados, não se percebe argumentação bem fundamentada com repertório produtivo, ou seja, o candidato não cita nem embasa sua argumentação com artigos do Código Tributário Nacional”. À prova discursiva da autora merece ser atribuída justa pontuação, posto que a correção feita pela Banca IADES e a resposta ao recurso administrativo interposto ferem a legalidade do ato, pois, como se verificará a seguir, a mesma está maculada de erro evidente que envolvem pontos incontroversos de produção textual. O texto em análise, escrito em 28 linhas, foi organizado em seis parágrafos, de acordo com o arquivo que acompanha a exordial. Conforme será demonstrado a seguir, a candidata atendeu perfeitamente ao comando das propostas, inclusive embasando seu texto de acordo com o previsto no Código Tributário Nacional, estando em consonância ao solicitado no edital e no parâmetro de correção, [...] Veja, Excelência, que a própria Banca agiu com total desleixo e equívoco pois resta claro que analisou precariamente a prova discursiva apresentada pela Autora, visto que as respostas da candidata estão todas fundamentadas com base na legislação tributária, sendo inconcebível a perda de pontos no critério em questão, o que enseja prontamente a nota total de 5,0 pontos neste quesito, ao contrário dos 4,0 pontos atribuídos equivocadamente pela Banca Examinadora. Além do mais, segundo o parâmetro de correção divulgado pela Banca, não está escrito que para a candidata ganhar a pontuação total ela deve citar expressamente os artigos do Código Tributário Nacional, conforme pode ser verificado a seguir:” (ID 50221579). Ao final, requereu: “a) liminarmente, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC, a fim de ordenar à Banca Examinadora que conceda, de maneira provisória, a elevação da nota da impetrante para 5,0 pontos, no quesito TX da prova discursiva, com a consequente reclassificação no certame como sub judice, visto que, como bem pontuado pela Banca Examinadora em resposta ao recurso administrativo, foram apresentados todos os aspectos solicitados para o quesito TX, bem como houve embasamento da argumentação de acordo com o Código Tributário Nacional; [...] e) no mérito, seja julgado procedente o presente pedido para atribuir à candidata o aumento de 1,0 ponto no quesito “TX” da prova discursiva, totalizando 5,0 pontos, determinando definitivamente sua reclassificação no certame para todos os efeitos legais;” (IDF 50221579). É o relatório. Passo a decidir. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que definido pelo Supremo Tribunal Federal, admite a anulação de questão de concurso público pelo Judiciário na hipótese de flagrante e manifesta contrariedade ao edital: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÃO DISCURSIVA, EM COTEJO COM O PROGRAMA VEICULADO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUESTÃO IMPUGNADA E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado ao fundamento de que, na prova prática de sentença criminal, do 54o Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás, foi exigido conhecimento de norma não abrangida no Edital do certame, violando o princípio da legalidade. III. Em 23/04/2015, o Plenário do STF, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. No mesmo sentido a remansosa jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. IV. No caso, não restou comprovado que houve violação ao direito líquido e certo das impetrantes, porquanto, como demonstrou o Tribunal de origem, o conhecimento cobrado na prova discursiva (sentença penal) estava previsto no item 45 do edital do certame, relativo aos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, anular a questão e aprovar as impetrantes configuraria a inadequada intromissão do Judiciário no âmbito de competência exclusivamente administrativa. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 36.643/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) No caso dos autos, a impetrante busca a revisão da correção da prova discursiva aplicada no concurso público para o provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas com relação ao Quesito TX (ID 50221596). Aduziu que a Banca Examinadora atribuiu nota 4,0 no Quesito TX, mas, no seu entender, a resposta atendeu a todos os parâmetros exigidos e esperados, e sua pontuação deveria ter sido a máxima, isto é, 5,0. O recurso administrativo interposto foi indeferido nos seguintes termos: “Em resposta ao recurso interposto com questionamentos acerca do resultado preliminar, para os quesitos referenciados, a banca examinadora apresenta os esclarecimentos a seguir. Quesito: TX Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois, apesar de o texto apresentar todos os aspectos solicitados, não se percebe argumentação bem fundamentada com repertório produtivo, ou seja, o candidato não cita nem embasa sua argumentação com artigos do Código Tributário Nacional. Nota Final: Nota mantida” (ID 50221601). Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandado de segurança. Pois bem. A impetrante busca a revisão da correção de questão discursiva aplicada em concurso público, o que exige manifesta, grave e escancarada violação das regras editalícias, tal como enunciado nos precedentes qualificados acima, permitindo-se a verificação objetiva de uma grave falha no concurso. Quando não se observa a manifesta contrariedade na questão ou na correção, é vedado ao julgador substituir a banca examinadora, sob pena de se violar o princípio da separação dos poderes. E esta é a hipótese. A impetrante, no Quesito TX da prova discursiva, obteve nota 4,0 de 5,0, tendo a banca examinadora entendido que ela não mereceria a nota máxima, dentre outros motivos porque não indicou expressamente os dispositivos do Código Tributário Nacional que lastreavam sua resposta, conforme decisão ao recurso administrativo acima transcrito. No parâmetro de correção da prova de ID 50221599, há menção expressa aos dispositivos dos Código Tributário Nacional, do que se conclui ser isto o esperado e exigido dos candidatos. Por outro lado, na resposta à questão discursiva constante do ID 50221600, a impetrante não mencionou expressamente qualquer disposição do Código Tributário Nacional em sua fundamentação. Assim, a revisão da correção da prova, tal como pretende a autora, representaria a substituição da Banca Examinadora pelo julgador, o que é vedado, razão por que, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a manifesta ilegalidade na correção da prova da autora por parte da Banca Examinadora, do que decorre a inviabilidade do deferimento da tutela antecipada. Forte nesses argumentos, indefiro a tutela provisória. Notifique-se e requisitem-se as Informações da Autoridade Coatora (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, caso queira, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, Lei 12.016). Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora